Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-46.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-46.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (APELANTE), ESPOLIO DE PAULO AFONSO RODRIGUES registrado(a) civilmente como PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (APELADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TERMO DE QUITAÇÃO
–

DÍVIDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
ALEGA
ÇÃO
DE
VÍCIOS DE CONSENTIMENTO –
ERRO –
NÃO COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos do artigo 138 e seguintes do CC.

2.
No caso,
cabia
à

parte
autora/apelante provar a existência dos vícios que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o qual não se desincumbiu, prevalecendo a reg
r
a de que o ato jurídico foi celebrado com livre manifestação da vontade.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDELSON VILELA DUARTE e
LEONY CARVALHO DUARTE
contra a sente
n
ça que julgou improcedente a
Ação Anulatória c/c Ação de Cobrança
ajuizada em face d
o

ESPÓLIO DE PAULO AFONSO RODRIGUES e ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas
e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão da justiça gratuita.

Alega
m
, em apertada síntese, que

as partes firmaram contrato de compra e venda
de imóvel rural em 18/09/2007, onde foi acordado o pagamento de uma entrada e 07 (sete) parcelas
.

Aduzem que após o apelante Edelson sofrer um AVC, que causou sua incapacidade legal, tendo sua esposa
sido nomeada como curadora em 27/11/2017
e aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da apelante
, bem como
desprovida de qualquer aux
í
lio jurídico na ocasião
, foi levada
em
erro pelos apelados, fazendo com que assinasse o Termo de
Q
uitação, objeto do pedido de anulação do presente processo.

Sustentam
diante da necessidade de receber os valores e sem os auxílios de seu marido, que era responsável pelos negócios da família, a Sra. Leony
induzida pelos apelados, assinou documentos reconhecendo a quitação a venda da propriedade rural, não se atentando que os preços correspondentes ao valor da arroba de boi capão, que era parâmetro estabelecido pelo contrato, não condiziam com as cotações corretas.

Narram que
acaso Leony houvesse o entendimento acerca da cotação de gado à época e da menor quantia que estava prestes a receber, não haveria assinado o acordo firmado, de modo que o consentimento definitivamente não foi livre e consciente.

Revelam
a
necessidade de reconhecimento acerca da existência de dolo por parte dos apelados
, gerando seu dever de indenizar os danos causados aos apelantes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença
para
julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
257521228
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes nas penas por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que

EDELSON VILELA DUARTE e LEONY CARVALHO DUARTE

ajuizaram a
Ação Anulatória c/c Ação de Cobrança
em face de
ESPÓLIO DE PAULO AFONSO RODRIGUES e
ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES,
sustentando, em síntese, que a parte autora firmou contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural denominado Fazenda Reata, com área correspondente a 2.438
,6479
has
, com o pagamento em uma entrada e 07 parcelas.

Alegaram que após a ausência de pagamento, quitadas apenas as primeiras 03 (três) parcelas, as partes aditaram o contrato originário, dividindo a 4a prestação e
as
posteriores em 12 frações cada,
d
as quais as primeiras 04 deveriam ser quitadas mensalmente entre o período de 08/2011 e 11/2011.

Aduziram que posteriormente a es
s
as transferências, foi acor
d
ado uma s
us
pensão do pagamento das 08 parcelas remanescentes da 4a presta
ç
ão, retomando no mês de novembro de 2012 e, sucessivamente, a cada mês, realizando o pagamento das prestações já divididas em 12 frações.

Narraram que após
consequentes desídias por parte dos compradores no
tocante
à quitação das parcelas, E
DELSON
foi vítima de um AVC
e as partes no ano de 2020 realizaram novo contrato, postergando os últimos débitos até a data de 30/11/2021.

Asseveram que diante da necessidade de receber os valores e sem o
auxílio de seu marido, que era responsável pelos negócios da família, L
EONY
assinou os documentos, reconhecendo a quitação da venda da propriedade rural, não se atentando que os preços
correspondentes ao valor da arroba de boi capão, que era o parâmetro estabelecido pelo contrato, não condiziam com as cotações corretas.

Afirmaram que os requeridos violaram a boa-fé contratual e agindo com dolo, causaram lesões aos autores, por vinculá-los a prestação sabidamente desproporcional.

Declara
ra
m que
mesmo havendo outorgado termo de quitação, entende
m
fazer jus
à
diferença de valores em relação ao pac
tu
ado, além da reparação por danos morais.

Em sede liminar, requereram o deferimento da averbação premonitória junto à matrícul
a
do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido no ID no
257521161
, sendo deferido o pedido de justiça gratuita
no ID no
257521160
.

Citados
,
os requeridos apresentaram contestação no ID no
257521175
,
pugnando preliminarmente
pela prescrição e no mérito pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
257521207
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir,
a parte autora p
ediu
a produção de prova pericial (ID no
257521211
), enquanto a parte requerida requereu o julgamento antecipado da lide (ID no
257521210
).

O i. magistrado Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente analisar a
validade do negócio jurídico que reconheceu a quitação integral da dívida
.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando con
s
tatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 171.
Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
”

C
onforme relatado
,
a ação visa declarar a
anulação da transação entabulada entre as partes, que reconheceu a quitação integral da dívida origin
ada do contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural, denominado Fazenda Reata, com área correspondente a 2.438,6479
has
, no valor de R$ 3.325.000,00
(três milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais)
, sob o argumento de que a manifestação da recorrente se encontra viciada, em face de erro sofrido pelos requeridos.

No caso,
é incontroverso

que
a
parte
autora
assinou o Termo de Quitação
de 30/11/2020,
isto porque
,

estes
não negam a sua assinatura
, conforme ID no
257520681
.
Confira:

Contudo,
não há nos autos elementos capazes de demonstrar que
a parte autora tenha
sido coagida a assinar o termo de quitação
, mesmo porque o termo foi assinado e reconhecido firma em cartório.

Prescreve o art. 849 do Código Civil:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

O termo de quitação, questionado por meio desta ação que visa desconstituí-lo, apresentou agente capaz, objeto possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art.
104 do Código Civil.

Por outro lado, não houve nenhum vício de cons
entimento das partes, quais sejam: erro, coação, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos do
s
artigos 138
a
158 do Código Civil.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses a ensejar a anulação do termo de quitação
firmado entre partes.

Ademais,
denota-se que quando da realização do negócio jurídico, a autora estava
assistida por seus filhos
, o que
afasta a alegação de que foi obrigada
a realizar o negócio, conforme se denota do
email
enviad
o pelo seu filho aos requeridos,
no qual este
afirma o recebimento e o expresso conhecimento de sua mãe

LEONY
acerca do documento, ID no
257521180
. Vejamos:

O arrependimento posterior, que parece ser o caso, não é razão para anulação do termo de quitação firmado entre partes.

Isto porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a questão,
in
verbis
: "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra,
é
descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"
(
AgInt
no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021,
DJe
15/10/2021).

Desse modo, não havendo comprovação de que a declaração de vontade da parte autora está eivada de qualquer dos vícios, ônus probatório que a ela competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o termo de quitação firmado entre as partes não deve ser anulado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMOSNTRAÇÃO - Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico - Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito - Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes.

(
TJ-MG - AC: 10702140602385001 Uberlândia, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E EXONERAÇÃO DE FIANÇA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - PROVA. A nulidade do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores exige prova robusta para sua configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas."

(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.017921-1/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018)

Lado outro, não há se falar em condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipótese
s
do art.
80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença
, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025